Tribunal: TJSP
Processo: 1001180-68.2022.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL – NÃO CABIMENTO.
– Alegação de inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Origem do débito e inadimplemento demonstrados- Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de

Ementa:

APELAÇÃO – INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL – NÃO CABIMENTO.
– Alegação de inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Origem do débito e inadimplemento demonstrados- Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor.
RECURSO NÃO PROVIDO.